Tribunal: TJDFT
Processo: 0725583-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FASE DE SANEAMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ACOLHIMENTO. PRINCIPIO DA ESTABILIDADE DA DEMANDA. EMENDA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O recebimento da petição inicial não constitui juízo absoluto sobre a sua higidez, nem impede a parte adversária de apontar a presença de eventuais vícios.
2. Por força do princípio da estabilidade da demanda, impossível a alteração do pedido ou causa de pedir após o saneamento do processo, ainda que com o consentimento da parte adversária, o que inviabiliza a emenda da petição inicial.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.